Tribunal: TJES
Processo: 5001795-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GEMAR DO CARMO QUINTINO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001795-52.2022.8.08.0012

RECTE.: PICPAY SERVICOS S.A

RECDO.:GEMAR DO CARMO QUINTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu uma transferência indevida, no valor de R$ 2.200,00, realizada a partir de sua conta para outra desconhecida. Aduz que o valor transferido era referente a compra de medicamentos e da ceia de natal de sua família; e, por este motivo, requer a restituição do valor indevidamente transferido e indenização por danos morais.

Manifestou-se ao ID 2410120, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2410115), aduzindo preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, ante a impossibilidade de restituição do valor e culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2410113) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 2.200,00, corrigido a partir do dia 23/12/2021 com juros e correção monetária”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, haja vista a desnecessidade de conferir ao mesmo efeito suspensivo.

Em sede preliminar a recorrente alegou a inépcia da inicial por ausência de documentos que corroborem a assertiva autoral. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que, conforme disposto no artigo 320 do CPC, há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado".

Nessa esteira, importa dizer que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial; e, a ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, eis que a deficiência probatória pode ser sanada no decorrer do trâmite processual, a espelho do que ocorreu no presente caso. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do requerido, ora recorrente, uma vez que realizou transferência não autorizada a partir da conta do recorrido, sendo devida a restituição dos valores descontados de forma indevida de sua conta bancária, com fulcro no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Isso porque o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações a partir dos documentos que acompanham a inicial, especialmente das tentativas de solução administrativa do problema junto ao recorrente, reclamação junto ao Procon, ambas ao ID 2410093, bem como Boletim Unificado ao ID. 2410091, apresentando todas as provas que lhe cabia apresentar.

Outrossim, observo que o requerido, ora recorrente, não se desincubiu de comprovar, através de qualquer documento, ônus que lhe competia, a regularidade da transferência realizada, o que reforça a alegação autoral de não ter solicitado, realizado ou autorizado a referida transação.

Nessa esteira, embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, sem a devida demonstração de que o fato ocorrera por culpa exclusiva da vítima.

Alegar, por si só, que o sistema somente poderia ser burlado com a participação do consumidor, sem a devida demonstração de tal circunstância, não funciona como prova de fato impeditivo do direito do consumidor, ainda mais que ao mesmo não se impõe a produção de prova de fato negativo - de que não praticara qualquer conduta que tenha contribuído para a burla do sistema de segurança da recorrente -; isso sem considerar que a presente demanda impõe a inversão do ônus da prova.

Ademais, competia ao Réu adotar meios eficazes para coibir fraudes por meio de terceiros que se utilizam de seus sistemas para lesar outras pessoas; não o fazendo, assumiu o risco da atividade empresarial, sendo inafastável sua responsabilidade no evento.

Saliento que eventual fraude praticada contra a parte autora não exime o requerido de sua responsabilidade, eis que se trata de caso fortuito interno da atividade de risco desenvolvida pelo banco; isto porque é dever do fornecedor gerir as movimentações realizadas com a devida segurança, devendo se utilizar de mecanismos efetivos para se certificar de que a transferência de fato está sendo realizada pelo titular. E, se assim não procedeu, como no presente caso, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados ao consumidor.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como a recorrente não se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não pode ser acolhida, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Diante do exposto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que o banco não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.